Tribunal: STF
Processo: ARE 1374891
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO REGIONAL. EFEITOS NACIONAIS DA DECISÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 55, II da Lei 8.213/91 e do art. 4º, § 1º da CLT, devem ser contados como tempo de contribuição: (a) o período intercalado em gozo de benefício por incapacidade não acidentário; e (b) o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não. 2. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização é no sentido de que esses períodos devem ser computados, também, como carência. 3. Apesar de se referirem à mesma questão jurídica, os pedidos no presente caso e nas ações civis públicas ajuizadas da 1ª e na 4ª Regiões guardam peculiaridades, que impedem a caracterização de coisa julgada ou litispendência. 4. Como assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações coletivas que tratem de direitos individuais homogêneos, fica autorizada a abrangência nacional dos efeitos da decisão. 5. No presente caso, a restrição dos efeitos da decisão ao âmbito regional gera resultado absolutamente incoerente e desprovido de razoabilidade. Afinal, a jurisprudência nacional está consolidada no sentido do reconhecimento do direito em questão, mas a resistência da Administração gera a necessidade de ampla judicialização do tema, com consequências negativas para a gestão do Judiciário, elevação de custos da defesa judicial da Administração e, sobretudo, grande prejuízo aos segurados. 6. A relevância do direito e o impacto extremamente prejudicial à subsistência de segurados, em sua maioria, idosos, exige que esta decisão produza efeitos imediatos. 7. Condenação do INSS a editar ato normativo que garanta a todos os segurados do Regime Geral de Previdência o direito ao cômputo, para fins de carência, (a) do período intercalado em gozo de benefício por incapacidade não acidentário; e (b) do período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, § 5º; 201, caput e § 1º, todos da CF. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “adotou critério diferenciado para beneficiar segurado que usufruiu de auxílio-doença, dispensando-o do efetivo recolhimento de contribuições para o cumprimento da carência necessária à concessão de outro benefício”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.298.832 RG/RS - Tema 1125 (“É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”), representativo da matéria versada nos presentes autos, e a consonância do acórdão com o entendimento do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, na parte pertinente ao mencionado tema, com base no art. 1.030, I, do CPC. No demais, não deve ser admitido o presente recurso, uma vez que não há nada no acórdão impugnado que contrarie frontalmente os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    (...)



    No caso, o acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Do exposto, relativamente à matéria inserida no Tema 1125 do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do CPC e, no demais, inadmito o recurso extraordinário.”



    Decido. 



    De início, destaco que o presente recurso extraordinário versa, tão somente, sobre a possibilidade de o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, não intercalado com atividade laborativa, ser contado para fins de cumprimento de carência. Isso porque, na origem, o Tribunal negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, na parte pertinente ao Tema 1.125 da repercussão geral. Quanto às demais questões, o recurso não foi admitido. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que o período de gozo do auxílio-doença somente será considerado, para efeito de contagem e cálculo de benefício, se estiver intercalado entre períodos de atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Essa compreensão foi firmada, inicialmente, no RE 583.834-RG, Rel. Min. Ayres Britt, cuja ementa ora transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 



    1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 



    2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 



    3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.



     4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.



    Em seguida, O STF passou a afirmar que o período em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de cumprimento de carência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 771.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 816.470-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Essa compreensão foi confirmada pelo Plenário no julgamento do Tema 1.125 da sistemática da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa”. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     (RE 1.298.832, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que devem ser computados para fins de carência: (a) o período intercalado em gozo de benefício por incapacidade não acidentário; e (b) o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não.



    No que se refere ao benefício por incapacidade acidentário, constato que o acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial o art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, o art. 4º, § 1º, da CLT, o art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 — vigente à época — e o art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. 



    Transcrevo, para melhor elucidação, os seguintes trechos do acórdão:



    “II.1 Aproveitamento do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição 



    O período em gozo de benefício por incapacidade, preenchidas algumas exigências, é reconhecido como tempo de contribuição, em razão do art. 55, II, da Lei 8.213/91 e do art. 4º, § 1º, da CLT:



    Lei 8.213/91, art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: 



    II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;



    CLT, art. 4º, § 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.



    Como consequência, serão computados como tempo de contribuição: (a) o período intercalado em gozo de benefício por incapacidade não acidentário; e (b) o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não. 



    Não é outro o entendimento firmado pelo Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99:



    Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: 



    III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade; 



    IX - o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não;



    Vale destacar ser esse o entendimento da própria autarquia, registrado no art. 164, XVI da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS:



    Art. 164. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros, conforme previsto no art. 60 do RPS: 



    XVI - o período de recebimento de benefício por incapacidade: 



    a) o não decorrente de acidente do trabalho, entre períodos de atividade, ainda que em outra categoria de segurado, sendo que as contribuições como contribuinte em dobro, até outubro de 1991 ou como facultativo, a partir de novembro de 1991 suprem a volta ao trabalho para fins de caracterização; 



    b) por acidente do trabalho intercalado ou não com período de atividade ou contribuição;



    A primeira conclusão a que chega o voto é, portanto, a seguinte: o período em gozo de benefício por incapacidade, atendidas as exigências legais, será computado como tempo de contribuição.



    II.2 Aproveitamento do período em gozo de benefício por incapacidade como carência 



    (...)



    Entretanto, no que se refere ao período em gozo de benefício por incapacidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de afirmar sua validade tanto como tempo de contribuição, quanto como carência.



    (...) 



    Destaca-se que o posicionamento jurisprudencial não representa ofensa ao art. 28, § 9º, “a”, da Lei 8.213/91, como sustenta o INSS. De fato, o referido dispositivo exclui os benefícios previdenciários, exceto o salário-maternidade, da base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas, o que o STJ vem decidindo é que, independentemente do fato de incidir ou não contribuição, o período em questão deve ser considerado para fins de carência. 



    Desse modo, acompanhando o entendimento pretoriano consolidado, a segunda conclusão a que se chega é no sentido de que devem ser computados como carência: 



    (a) o período intercalado em gozo de benefício por incapacidade não acidentário; e (b) o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não. 



    Apesar de a sentença ter restringido seu comando à primeira hipótese, é importante destacar que a mesma é desafiada por reexame necessário, em razão da aplicação, por analogia, do art. 19 da Lei 4.717/65.” (grifos acrescentados)



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator